Tribunal: TJDFT
Processo: 0718907-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718907-70.2024.8.07.0001 APELANTE: ITAMARATY IMOVEIS LTDA APELADO: EDITORA CONSULEX LTDA, CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO LTDA, CAT CENTRO DE ASSESSORIA TRABALHISTA LTDA, ADRIANA NEIVA ZAKAREWICZ VIANA, JULIANO NEIVA ZAKAREWICZ, LUIZ FERNANDO ZAKAREWICZ JUNIOR DESPACHO A apelante Itamaraty Imóveis Ltda. ingressou com o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da apelada Editora Consulex Ltda. em 14/5/2024 e a r. sentença, em 15/5/2024, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de inexistência de justificativa para a tramitação do incidente em autos apartados (id. 60968940). Da análise do cumprimento de sentença originário (processo no 0016848-68.2015.8.07.0001), constata-se que o Advogado da apelante, Dr. Bruno de Carvalho Galiano, ingressou em 23/5/2024 com incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, com idênticas razões e pedido, com o acréscimo da alegação de que “[...] ainda que o CPC disponha que o pedido incidental para desconsideração da personalidade jurídica deve ser formulado em autos apartados, salvo quando arguida na petição inicial, consoante se infere dos artigos 133 a 137, depreende-se que não há óbice para que se proceda à instauração do incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, conforme art. 2o, XIV, da Instrução n. 8 de 12/11/20 da Corregedoria do TJDFT, bem como vasta jurisprudência deste Eg. TJDFT e do C. STJ” (id. 197875737, pág. 11, daqueles autos). No entanto, em 12/6/2024 foi interposta apelação nos presentes autos, subscrita pelo mesmo Advogado, Dr. Bruno de Carvalho Galiano, em que é defendida a tramitação do incidente em autos apartados. Intime-se a apelante Itamaraty Imóveis Ltda. para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar suscitada de ofício, de ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora